Tribunal: TJMT
Processo: 1006908-44.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1006908-44.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MARCIO AUGUSTO CHAVES BARBOSA - CPF: 628.704.082-34 (ADVOGADO), ALLISON MURIEL BRITO - CPF: 054.170.631-42 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ (IMPETRADO), LIDIO LUIS CHAVES BARBOSA - CPF: 362.943.908-00 (ADVOGADO), LIDIO LUIS CHAVES BARBOSA - CPF: 362.943.908-00 (IMPETRANTE), MARCIO AUGUSTO CHAVES BARBOSA - CPF: 628.704.082-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOSVALDO COSTA SOUSA - CPF: 168.441.302-87 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS - TENTATIVA DE HOMICÍDIO - PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DO DOLO DE MATAR, DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA E PREDICADOS FAVORÁVEIS - PEDIDO DE LIBERDADE - CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI - PACIENTE LOCALIZADO APÓS O FATO - EVASÃO JUSTIFICARIA A CUSTÓDIA -

ENTENDIMENTO DO STJ - PACIENTE COM ENDEREÇO CERTO E OCUPAÇÃO LÍCITA - PRIMARIEDADE, INEXISTÊNCIA DE AÇÕES PENAIS PRETÉRITAS - DECLARAÇÕES ABONATÓRIAS - AUSÊNCIA DE RISCO AO PROCESSO OU À SOCIEDADE - JULGADO DO STJ - FUNDAMENTOS DA DECISÃO CONSTRITIVA - PREDICADOS PESSOAIS - EXCEPCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO - PANDEMIA DE COVID-19 - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PERTINÊNCIA - INSTRUMENTOS DE NATUREZA INIBITÓRIA E/OU PROIBITIVA - FINALIDADE DA PRISÃO - ACÓRDÃOS DO STF E STJ E TJMT - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A aparente evasão justifica a constrição cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (STJ, HC nº 567.002/MG).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que, tratando-se de
“crime ocasional, por agente bem inserido socialmente, não se vê como necessária a mais gravosa cautelar de prisão, sendo suficiente para atenuar riscos ao processo ou à sociedade a imposição de medidas cautelares menos gravosas”
(STJ, RHC nº 107.337/MG).

Mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação, quando ponderados os fundamentos da decisão constritiva, os predicados pessoais do paciente e a excepcionalidade da prisão em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus, (STF, HC nº 127823; STJ, HC nº 533.436/RS; STJ, HC nº 540.217/SC).

“Não mais subsiste a necessidade da prisão preventiva para aplicação da lei penal quando o acusado informa nos autos o seu atual endereço, desempenhando atividade lícita [...].”
(TJMT, HC NU 1018569-88.2019.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
1006908-44.2021.8.11.0000 - COMARCA DE TABAPORÃ

IMPETRANTE(S): DR. LIDIO LUIS CHAVES BARBOS E OUTRO

PACIENTE(S):

ALLISON MURIEL BRITO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ALLISON MURIEL BRITO contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã, nos autos de incidente processual (N.U. 0000773-13.2019.8.11.0094), que indeferiu o pedido de liberdade provisória pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio - art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do CP - (
www.tjmt.jus.br
).

Os impetrantes sustentam que: 1) o paciente não agiu com dolo de matar; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente possui predicados favoráveis, por ter bons antecedentes, endereço certo e exercer ocupação lícita.

Requerem a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 84658968), com documentos (ID 84658970/ID 84658983).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares alternativas (ID 85683464).

O Juízo singular prestou informações (ID 86008976).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas corpus. Homicídio qualificado tentado. Decretação de prisão preventiva. Requerimento de revogação. Viabilidade. Paciente primário, que possui endereço fixo, profissão definida e filhos menores. Prisão cautelar. Ultima ratio. Medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP que se revelam suficientes no caso em tela. Parecer pela parcial concessão da ordem, confirmando a liminar.
” (Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 87312459)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 85683464), as prisões preventivas dos pacientes foram substituídas por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“A decisão constritiva está fundamentada na conveniência da instrução criminal e necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, consubstanciada na fuga após o fato criminoso, visto que o paciente foi localizado em outro Estado da Federação, quase 2 (dois) anos após ter sido decretada sua prisão.

A aparente evasão justifica a constrição cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC 567.002/MG - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 12.2.2021; HC 592.107/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 29.9.2020).

Todavia, a impetração está instruída com o traslado de comprovante endereço [rua Guararapes, nº 2935, Bairro Centro, no Município de Cabixi, Rondônia/RO, CEP 76994-000 – ID 84658976 – casa da sua tia Valdete de Brito Carvalho – ID 84658973] e de trabalho [paciente presta serviços gerais, na Fazenda Curitiba, na área rural de Cabixi (ID 84658981/ ID 84658980/ID84658977).

Além disso, o paciente é primário, não registra ações penais pretéritas (SIAP), tem companheira e dois filhos menores [Murilo Gabriel Borges Brito, nascido em 31.5.2019 e Yasmim Vitória Borges Brito, nascida em 4.5.2017 – certidão de nascimento ID 84658983] e apresentou declarações abonatórias (ID 84658977; ID 84658978; ID 84658980; ID 84658981).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que, tratando-se de “crime ocasional, por agente bem inserido socialmente, não se vê como necessária a mais gravosa cautelar de prisão, sendo suficiente para atenuar riscos ao processo ou à sociedade a imposição de medidas cautelares menos gravosas” (RHC nº 107.337/MG – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 3.4.2019).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, os predicados pessoais do paciente [primariedade e bons antecedentes, endereço certo e atividade lícita] e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC nº 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC nº 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA – APLICAÇÃO DA LEI PENAL – [...] PACIENTE QUE LOGO APÓS O FATO MUDOU DE ENDEREÇO SEM INFORMAR AO JUÍZO – DESAPARECIMENTO DO MOTIVO – SUFICIÊNCIAS DAS CAUTELARES MENOS ONEROSAS - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. Não mais subsiste a necessidade da prisão preventiva para aplicação da lei penal quando o acusado informa nos autos o seu atual endereço, desempenhando atividade lícita [...].” (TJMT, HC NU 1018569-88.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 7.2.2020)”
(ID 85683464).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem

para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento aos atos inerentes ao inquérito policial e/ou eventual ação penal correlata; 2) proibição de manter contato com a vítima Monosvaldo Costa Sousa; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; (CPP, art. 319, I, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021